Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão e contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a embargante deve se valer dos meios próprios.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.